Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, relativo ao réu FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostos ao réu, referente ao não comparecimento semanal em juízo no dia 8/4/2024 (petição STF nº 42.670/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu não teria comparecido em juízo no dia 8/4/2024.



    Intimada, em 23/4/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa:



    “(...) Como se pode observar, a petição juntada pela VEP possui duas informações conflitantes de comparecimento com relação ao Requerente: a primeira referente ao pedido de providências n. 0400136-12.2023.8.07.0015, que indica que ele não teria comparecido e, em seguida, o nome do Requerente se repete, desta vez relacionado ao processo n. 0402926-32.2024.8.07.0015, indicando seu comparecimento na mesma data, 08/04/2024. 



    Trata-se, portanto, de equívoco causado pelo juízo de execuções, que fez constar o nome do Requerente por duas vezes, relacionando-o ao pedido de providências n. 0400136-12.2023.8.07.0015, destinado ao acompanhamento da primeira prisão preventiva decretada em face do Requerente (DOC. 1), ainda em janeiro de 2023, bem como ao processo n. 0402926-32.2024.8.07.0015, no qual vem sendo registrados os comparecimentos relativos à liberdade provisória concedida no corrente ano. 



    Para que não paire qualquer dúvida acerca do cumprimento escorreito da medida cautelar de comparecimento, a defesa técnica requer a juntada das certidões anexas, expedidas pela VEP/DF, que comprovam o regular comparecimento do Requerente nos dias 01, 08, 15 e 22 de abril de 2024 (DOC. 2). Pede-se vênia para colacionar a certidão do dia 08 de abril de 2024 abaixo: (...)”



    Tenho por procedentes as alegações do réu, pois conforme documentos juntados pela Defesa após a intimação (eDoc. 596), houve o regular comparecimento à VEP/DF, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento da medida cautelar imposta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão, inclusive para sanar a duplicidade de informações em relação ao réu FÁBIO AUGUSTO VIEIRA.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente